Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735803-62.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0735803-62.2022.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA APELADO: G. H. V. P., A. A. M. I. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte ré (AMIL), para que no prazo de 48 horas se manifeste acerca da petição em ID 74592142, a qual informa novo descumprimento da tutela de urgência concedida à parte autora. Sublinhe-se que esta Relatoria já fixou multa cominatória por dia de descumprimento da ordem judicial (ID 70476237), a qual poderá ser majorada a fim de garantir a eficácia e efetividade das decisões judiciais desta Corte, sem prejuízo de outras medidas coercitivas e/ou mandamentais eventualmente necessárias. Havendo ou não manifestação, retornem, com urgência, os autos para decisão. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora